Tribunal: STF
Processo: ARE 1538412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) - VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVISTAS NO ART. 212-P DO RICMS/SP. QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA - PRETENSÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM A CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - AUTUAÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE HÍGIDA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SOBRE O MONTANTE DA MULTA, A LEI N 12.685. DE 2007. ALTERADA PELA LEI N 13.441. DE 2009R FIXA SEU VALOR EM 100 UFESPS POR DOCUMENTO É MULTA DE VALOR FIXO. REGULAMENTADA PELO DECRETO N 53.085. QUE NADA TEM DE DESPROPORCIONAL NEM CONFISCATÓRIA - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - SEVERIDADE QUE SE FAZ NECESSÁRIA, PARA EVITAR RECIDIVAS - JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS PELA LEI N 13.918/2009 - INCIDÊNCIA AFASTADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE RELATORIA DO DES. PAULO DIMAS MASCARETTI NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N 0170909-61.2012.8.26.0000, J. EM 27/02/2013 - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL LIMITADA À TAXA SELIC - O AFASTAMENTO DOS JUROS PREVISTOS PELA LEI ESTADUAL N 13.918/09 NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - SEJA PARA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS, INCONSTITUCIONAL SE AFIGURA A ADOÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO QUE. AO FIM. IMPLIQUEM ÔNUS OU ENCARGOS FINANCEIROS QUE SUPEREM A TAXA SELIC. INCLUSIVE POR FORÇA DE NECESSÁRIA SIMETRIA E ISONOMIA CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E DESTA E. 11A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente